Tribunal: TJES
Processo: 5014134-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014134-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EGS ELEVADORES LTDA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.: DESPROVIDO. RECURSO DE EGS ELEVADORES LTDA: PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por EGS Elevadores Ltda e Telefônica Brasil S.A. contra sentença parcialmente favorável à autora nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença recorrida declarou extinta a relação contratual, autorizando a portabilidade das linhas, reconheceu a inexigibilidade da multa por fidelização, condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e indeferiu o pleito de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de Telefônica Brasil S.A. preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se os transtornos vivenciados pela pessoa jurídica configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA.
O recurso de Telefônica Brasil S.A. impugna os fundamentos essenciais da sentença, a exemplo da ilicitude da renovação automática e da cobrança indevida, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4)
A renovação automática de contratos de fidelidade sem anuência expressa da consumidora configura prática abusiva, nos termos do item III do art. 39 do CDC, por se equiparar ao fornecimento de serviço não solicitado.

5)
A imposição de multa por quebra de fidelidade fundada em renovação contratual automática revela conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo a penalidade inexigível.

6)
O erro de faturamento, que perdurou por 24 meses e se originou exclusivamente da fornecedora, desautoriza o reconhecimento de engano justificável, impondo a restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608 do STJ.

7)
A cobrança indevida de valores e o erro contratual, ainda que reiterados, não configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica, por não demonstrada a repercussão externa negativa da conduta da fornecedora, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso de Telefônica Brasil S.A:
desprovido
.
Recurso de EGS Elevadores Ltda:
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A impugnação aos fundamentos centrais da sentença afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

2. A renovação automática de contratos de fidelidade sem anuência do consumidor é prática abusiva e enseja a inexigibilidade da multa contratual.

3. A restituição em dobro é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente dolo, sendo indevida quando constatado engano justificável.

4. A cobrança indevida de valores, desacompanhada de repercussão externa, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: item III do art. 39, parágrafo único do art. 42 e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1.817.576/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 625.561/RS, rel. Min. Marco Buzzi; TJES, AI 024209002245, rel. Subst. Luiz Guilherme Risso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso de Telefônica Brasil S.A. e dar parcial provimento ao recurso de EGS Elevadores Ltda.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA POR
EGS ELEVADORES LTDA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente,
EGS E
levadores
L
tda
sustenta que a concessionária de telefonia não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo, ainda que reitere teses já expostas, ataca o núcleo da fundamentação sentencial, qual seja, a ilicitude da renovação automática, a configuração da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a condenação à rescisão contratual sem ônus para a consumidora.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Destarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil da operadora de telefonia por falhas na prestação de serviços a pessoa jurídica, com restituição dos valores cobrados indevidamente e possível caracterização de dano moral indenizável em decorrência do comprometimento da atividade econômica.

Segundo se depreende,
EGS E
levadores
L
tda
, contratou múltiplos serviços de telefonia móvel de
T
elefônica
B
rasil
S.A.
, incluindo a aquisição parcelada de aparelhos.

Ocorre que, por erro imputável exclusivamente à fornecedora, conforme reconhecido em primeiro grau, as parcelas de 08 (oito) aparelhos foram faturadas com valores substancialmente superiores ao pactuado, erro que se perpetuou por 24 (vinte e quatro) meses.

Além disso, a concessionária de telefonia procedeu à renovação automática de contratos de fidelidade, sem a anuência expressa da consumidora, utilizando tal fundamento para impor multa de R$ 49.830,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais) quando a contratante buscou o cancelamento e portabilidade das linhas.

A r. sentença, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, declarado a inexigibilidade da multa e determinado a restituição dos valores pagos a maior, limitou a devolução à forma simples e afastou a pretensão de reparação por danos morais, lastreando-se no entendimento de que a situação configurou mero aborrecimento contratual, sem ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Pois bem.

Como cediço, a relação jurídica em apreço é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa autora em relação à operadora de telefonia.

Nesse diapasão, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a conduta deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade, informação e cooperação.

Com efeito, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Logo, a renovação automática de contrato de fidelidade, por importar em nova obrigação e restrição de direitos ao consumidor, equipara-se ao fornecimento de serviço sem solicitação prévia, sendo, portanto, prática abusiva.

Sendo assim, a
conduta da
concessionária de telefonia
, ao renovar compulsoriamente os pactos para, em seguida, penalizar a consumidora pela rescisão, revela-se manifestamente ilegal e contrária à boa-fé,
tornando a multa inexigível, tal como acertadamente decidi
ra
o juízo
a quo
.

Por sua vez, a controvérsia sobre a modalidade de restituição do indébito atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, firmara a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Na hipótese, a cobrança superior ao devido não pode ser enquadrada como engano justificável.

Isso porque, o erro, que se originou da própria fornecedora, fora reiterado por dois anos, a despeito das múltiplas tentativas de correção pela consumidora.

Tal persistência no erro configura conduta contrária à boa-fé objetiva e
impõe a sanção da restituição em dobro
, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Noutra parte, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o STJ tem o entendimento de que, de regra, o simples descumprimento de contrato de telefonia não gera dano moral, exceto se houver a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. [...]
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
[...] 10. Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora.” (STJ - REsp n. 1.817.576/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 10/6/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL [...] 4.
A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 625.561/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021)

In casu
, embora a conduta da concessionária tenha sido evidentemente desidiosa e tenha gerado transtornos à empresa contratante dos serviços, não há prova de que tais fatos tenham maculado a imagem, crédito ou bom nome comercial perante terceiros.

A questão, portanto, resolve-se adequadamente com a rescisão do contrato, a declaração de inexigibilidade da multa e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, medidas que recompõem integralmente o prejuízo patrimonial sofrido.

Por conseguinte, a situação se amolda à jurisprudência supracitada, configurando dissabor inerente à vida contratual, sem a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Assim sendo, o apelo de
EGS E
levadores
L
tda
, neste ponto, não merece provimento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos,
a fim de
negar
provimento ao apelo de
T
elefônica
B
rasil
S.A.

e dar parcial provimento ao apelo de
EGS E
levadores
L
tda
, a fim de reformar a r. sentença exclusivamente para determinar que a restituição dos valores comprovadamente pagos a maior, ocorra na em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação.

Por fim, o resultado do presente julgamento impõe a readequação dos ônus sucumbenciais. A sentença havia distribuído a sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) para a concessionária de telefonia e 30% (trinta por cento) para a empresa contratante. Ocorre que, com o provimento parcial do apelo para determinar a restituição em dobro, a vitória na esfera patrimonial resulta quase integral, decaindo de parte mínima dos pedidos.

Com efeito, aplica-se à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários, pelo que se impõe atribuir a integralidade dos ônus sucumbenciais à Telefônica Brasil S.A.

Ademais, considerando que o recurso interposto pela
concessionária de telefonia
fora integralmente desprovido, cumpre majorar os honorários em seu desfavor, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Dessa forma, condeno
T
elefônica
B
rasil
S.A.
ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, partindo do patamar de 10% (dez por cento) fixado na origem, majoro para
15% (quinze por cento)
sobre o valor total e atualizado da condenação, já ponderado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Preclusas as vias, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas remanescentes
(Resolução TJES n. 31/2015)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões